Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da perda superveniente de objeto do presente recurso. (ID 34335476) Após, com ou sem manifestação da parte agravante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.